Tribunal: TJES
Processo: 5001013-47.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001013-47.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

AGRAVADO: BIMBO DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os índices de correção monetária e juros de mora possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício, apenas alcançados pelo fenômeno preclusivo quando objeto de decisão anterior.

2. O compulsar dos autos primevos evidenciou que outra deliberação judicial acerca do índice a ser observado na execução de título extrajudicial em questão não houve, descabendo, portanto, invocar o instituto da preclusão, em qualquer das suas espécies (temporal, lógica e consumativa), para impedir que a questão seja submetida ao juízo de origem tal como o fora.

3.
Agravo de instrumento

conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001013-47.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

AGRAVADO: BIMBO DO BRASIL LTDA

JUÍZA: DRª. MARLÚCIA FERRAZ MOULIN

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão de fl. 755, que, em sede de execução de título extrajudicial, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria do juízo e rejeitou a impugnação outrora apresentada, determinando o pagamento do valor antes levantado em excesso (R$14.254,80).

Em suas razões de recurso, aduziu o agravante “que durante todo o andamento processual o Executado, ora Agravado, teve oportunidade de se insurgir quanto ao índice aplicado, no entanto, mesmo assim efetuou o pagamento do montante de R$103.803,19 (cento e três mil, oitocentos e três reais e dezenove centavos), tendo, portanto, concordado com a incidência do IGP-M, ainda que tacitamente”. Dessa feita, equivocada a atualização em termos diversos promovida pela Contadoria, não podendo prosperar.

Pois bem. O recurso não prospera.

É sabido que “alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se tratar de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício” (STJ, AgInt no REsp n. 1.895.569/SP, publicado em 15/9/2022).

Tratamento diverso é conferido ao tema apenas quando contemplado em provimento jurisdicional, pois “embora não se desconheça a natureza de questão de ordem pública dos juros e correção monetária, é ‘pacífico na jurisprudência desta Corte de que as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior’ (REsp 1.783.281/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 29/10/2019)” (STJ, AgInt no REsp n. 1.935.300/DF, publicado em 13/10/2022).

O compulsar dos autos primevos evidencia que outra deliberação judicial acerca do índice a ser observado na execução de título extrajudicial em questão não houve, descabendo, portanto, invocar o fenômeno preclusivo, em qualquer das suas espécies (temporal, lógica e consumativa), para impedir que a questão seja submetida ao juízo de origem tal como o fora.

Certo é que “não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado” (artigo 389 do Código Civil), tendo a decisão vergastada atentado-se a tal comando legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.